Tribunal: TJES
Processo: 5007140-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007140-80.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEVERINA DANIEL DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5007140-80.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: SEVERINA DANIEL DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14946463, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto. Tenho por prejudicado o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito neste ato.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a autora alega que pretendeu contratar empréstimo consignado, mas foi-lhe imputada contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo compreendido pela possibilidade de conversão do contrato de cartão consignado para contrato de empréstimo. Cito o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 764963452-9, devendo a requerida baixar o contrato, se absterem de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da restituição em dobro dos valores descontados após o prazo determinado e da majoração da multa. b) CONDENAR as rés, solidariamente, a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 657,67 (seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Irresignado, o banco recorrido interpôs recurso no id 14946464 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado. Subsidiariamente, postula pela redução do valor fixado a título de indenização.

Contrarrazões no id 14946470.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto ao mérito
, a sentença vergastada não se baseia na inexistência ou ilegalidade do contrato apenas abstratamente. Na verdade,
o que se tem é uma falha no dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor
, que o leva a contratar avença diversa da pretendida e, frequentemente, extremamente desvantajosa. Está suficientemente claro na sentença que este é o caso dos autos. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Conclui-se, portanto, que houve por parte da instituição financeira, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas à autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão consignado, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela ré”
.

A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. Nesse panorama, não verifico nenhuma necessidade de retoque ou modificação na sentença recorrida. De fato
, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento de que, verificando falha no dever de informações que levam o consumidor a contratar serviço diverso do pretendido, é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado
. Veja-se o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA.
DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional
. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)
[grifei].

Quanto aos valores fixados a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), percebo que também não há desacerto na sentença vergastada. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável à luz das circunstâncias em apreço e, ainda, está em conformidade com o que se tem verificado para casos semelhantes na prática jurisdicional do PJES.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)